Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715871-57.2023.8.07.0000 Agravante (s) Instituto Presbiteriano Mackenzie Agravado (s) Administrador Regional do Lago Sul; Distrito Federal Relator (a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Presbiteriano Mackenzie contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 156461304 do processo de referência) que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo recorrente contra ato atribuído ao Administrador Regional do Lago Sul, processo n. 0704287-36.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar por ele formulado, com vistas à expedição de alvará pelo Distrito Federal para realização de evento no dia 27/5/2023. A decisão agravada foi assim proferida: I – O INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE pede liminar em mandado de segurança para que seja viabilizada a emissão de licença para realização de eventos sem a comprovação de regularidade fiscal. Segundo o exposto na inicial, o impetrante pretende realizar evento denominado Festa da Família, prevista para ocorrer em 27/5/2023, nas dependências do Colégio Mackenzie. Afirma que a Administração Regional do Lago Sul condiciona a expedição da licença à comprovação da regularidade fiscal. Relata que em anos anteriores já enfrentou o mesmo problema, tendo de se socorrer do Poder Judiciário. Afirma ser associação civil certificada como beneficente de assistência social, gozando de imunidade tributária. Diz que atua na área educacional e promove o evento cumprindo todas as exigências do Poder Público. Alega ter sido informado que será obrigado a apresentar comprovante de regularidade fiscal. Aduz que o Fisco pretende inviabilizar a implementação de suas atividades por meio da cobrança coercitiva de tributos. Invoca em seu favor as Súmulas 70, 323 e 547 do STF. Afirma que há risco de dano com a frustração de seu fim institucional. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante pretende realizar evento público, para o qual depende da obtenção de licença emitida pelo Poder Público. O documento ID 156441587 traz a lista dos documentos exigidos para obtenção da licença. O impetrante afirma que a Administração Regional do Lago Sul exige a comprovação de regularidade fiscal. Em face disso, o INSTITUTO impetra este mandado de segurança, com base em dois fundamentos centrais: (i) goza de imunidade tributária e (ii) a exigência configura prática equiparada a confisco. A Lei Distrital 5281/2013 trata sobre o licenciamento para realização de eventos. O art. 6o trata dos requisitos para a emissão da licença: Art. 6o A licença para eventos é expedida pela Administração Regional, mediante requerimento: I – apresentado pelo promotor, organizador ou responsável com pelo menos trinta dias de antecedência; II – acompanhado da seguinte documentação: a) indicação de nome, local, data, horário de início e período de duração do evento; b) croqui do projeto de utilização do local do evento, indicando dimensões gerais, área total a ser utilizada, palco, sanitários e outros equipamentos a serem instalados; c) declaração de público estimado; d) descrição das medidas de segurança e de prevenção contra incêndio e pânico a serem adotadas; e) protocolo de comunicação dirigido à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal sobre a realização do evento; f) autorização para utilização da área, se for o caso, ou documento que comprove posse ou propriedade do local de realização do evento; g) declaração de responsabilidade pela limpeza da área pública utilizada, após a realização do evento; h) indicação do responsável técnico pela segurança que acompanhará as vistorias e executará as medidas corretivas determinadas pelo órgão ou entidade competente; i) termo de responsabilidade pela realização do evento, firmado pela pessoa física ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela realização do evento. § 1o Além dos documentos listados no caput, devem ser apresentados também: I – em caso de pessoa jurídica: a) cópia do contrato social registrado na respectiva Junta Comercial; b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; c) comprovante de regularidade fiscal distrital e federal; II – em caso de pessoa física: a) cópia autenticada de documento de identificação; b) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; III – para evento classificado como médio, grande ou especial: a) projeto básico apontando as condições necessárias de segurança, as medidas de prevenção contra incêndio e pânico e o número de pessoas que trabalharão no evento; b) anotação de responsabilidade técnica – ART ou registro de responsabilidade técnica – RRT assinado por profissional habilitado e registrado em órgão de classe; c) termo de ajuste técnico de consulta prévia da Secretaria de Estado de Defesa Civil. § 2o Deve ser indeferido o requerimento de licença para eventos apresentado por promotor, organizador ou responsável que possua algum impedimento ou suspensão junto à Administração Pública do Distrito Federal. § 3o De acordo com a classificação do evento, o Poder Público pode exigir grupo gerador, posto de atendimento médico licenciado com ambulância, equipes de segurança e demais condições necessárias ao atendimento do interesse público. § 4o Na licença para eventos, deve constar o horário de início e término do evento. § 5o A licença para eventos só tem validade se houver a liberação dos órgãos e entidades de que trata o art. 7o. § 6o Ficam dispensados do disposto no caput, II, d, e no § 1o, III, a e b, os eventos realizados em local aberto, sem cercamento ou qualquer tipo de fechamento e sem montagem de estrutura para acomodação do público. Como se vê, o art. 6o, § 1o, I, alínea “c”, dispõe expressamente ser necessário comprovar a regularidade fiscal para obtenção da licença. Nesse quadro, a exigência da apresentação do documento não se configura, em princípio, como ato ilegal ou abusivo, visto que amparado estritamente nos termos da lei. A respeito da alegação de que a entidade goza de imunidade tributária, não se mostra relevante, em princípio. A imunidade constitui vedação constitucional ao poder de tributar. Ao instituir uma determinada imunidade, a CF restringe a competência tributária dos entes federados, constituindo direito subjetivo aos beneficiários para que não sejam tributados. O art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, traz a previsão de imunidade genérica de impostos em prol de algumas entidades, verbis: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI – instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.” Como se vê, a CF garantiu às instituições de assistência social imunidade quanto a impostos que venham a incidir sobre seu patrimônio, renda ou serviços. Essa norma é de eficácia limitada, visto que o gozo da imunidade depende do atendimento dos requisitos que vierem a ser estabelecidos em lei. A regulamentação em questão consta do Código Tributário Nacional, cujo art. 14 lista os requisitos necessários para tal benefício, verbis: Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - cobrar imposto sobre: a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (...) § 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. § 2o O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. (...) Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado; II – aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III – manterem escrituração de suas receitas e despesas, em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Nesse ponto, vale trazer a lição de KIYOSHI HARADA (Direito Financeiro e Tributário, 28a edição, São Paulo, Atlas, 2019, p. 428): “Cumpre lembrar, para finalizar, que para o gozo da imunidade depende de a entidade beneficiada atender ‘aos requisitos da lei’ (art. 150, VI, c, da CF) ou ‘às exigências estabelecidas em lei’ (art. 195, § 7o, da CF). Que requisitos, ou quais exigências legais seriam? Essas exigências só poderiam ser aquelas tendentes a preservar o objetivo da imunidade, que é o de atrair as instituições ou entidades beneficentes para secundar a ação do Poder Público, sem qualquer intuito lucrativo, isto é, sem desvio de finalidade institucional. Portanto, os requisitos legais ou exigências legais referem-se aos meios adequados para assegurar a efetiva consecução da finalidade institucional das entidades imunizadas, a fim de evitar locupletamento ilícito de seus membros ou administradores. Por isso, não bastasse a expressa disposição constitucional indicando a lei complementar para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (art. 146, II, da CF), não temos dúvida em afirmar que os requisitos legais para a fruição da imunidade são os estabelecidos no art. 14 do CTN. As exigências contidas nos incisos II e III do art. 14 do CTN são mais que suficientes para coibir o desvio de finalidade institucional de qualquer entidade beneficente. De fato, se os recursos da entidade devem ser aplicados integralmente, no país, na manutenção dos objetivos institucionais (inciso II), o que se verifica pelo exame da contabilidade, em que devem estar escrituradas todas as receitas e despesas em livros revestidos de formalidades legais (inciso III), nada mais é necessário. A exigência contida no inciso I, do art. 14, do CTN, de não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, na verdade, é uma cautela legislativa dispensável, porque abrangida pelo inciso II.” No caso em análise, observa-se de início que o impetrante não comprovou o gozo de imunidade tributária perante o Distrito Federal. A documentação anexada demonstra que a entidade goza de imunidade perante o Município de São Paulo e o Estado de São Paulo, além de ter obtido o certificado CEBAS emitido pela União. Contudo, não consta documentação de que se encontra cadastrada no âmbito do Distrito Federal para fins de imunidade. Independente da comprovação efetiva do gozo da imunidade tributária, é bem de ver que imunidade constitucional conferida às entidades educacionais diz respeito apenas à instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços. O art. 195, § 7o, da CF, ainda garante a imunidade de contribuições sociais às entidades beneficentes de assistência social. Contudo, outras modalidades tributárias não estão incluídas na imunidade, razão pela qual o fato de a instituição gozar da imunidade constitucional, por si só, não dispensa logicamente a apresentação do comprovante de regularidade fiscal. Se há cobrança indevida de tributos em face do INSTITUTO, essa é outra questão, mas que não se inclui no debate instaurado nesta demanda, até porque o impetrante não especificou quais tributos impedem a obtenção da certidão de regularidade fiscal. No tocante ao argumento de que a exigência de comprovação de regularidade fiscal configura cobrança coercitiva, também não convence. As súmulas invocadas pelo impetrante não são aplicáveis à situação aqui abordada. Não há interdição de estabelecimento da unidade escolar, tampouco apreensão de mercadorias ou proibição para aquisição de insumos. A exigência imposta pela autoridade administrativa diz respeito apenas ao cumprimento de requisito previsto em lei de comprovação da regularidade fiscal, que não se configura como cobrança coercitiva ou prática de confisco, tratando-se apenas de condicionante para a obtenção da autorização administrativa. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. Inconformado, o impetrante interpôs agravo de instrumento (Id 46147125). Em razões recursais (Id 46147125), o sustenta, em suma, ter impetrado mandado de segurança com pedido liminar objetivando “provimento jurisdicional de urgência que determine ao Distrito Federal, por seus órgãos, particularmente à Administração Regional do Lago Sul, que, acaso não existam outros empecilhos legais, expeça em favor do Instituto Presbiteriano Mackenzie, o LICENCIAMENTO/ALVARÁ DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL requisitado para realização da “FESTA DA FAMÍLIA”, a ser realizada no dia 27/05/2023, das 10hs às 16hs, na dependência do Colégio Mackenzie, sito no SHIS QI 05, Chácaras 74/79, Lago Sul, sem o ilegal condicionamento de apresentação de regularidade fiscal (ID 156441587), porquanto postura ilegal e abusiva de direito, que flagrantemente colide frente à juridicidade vigente, inclusive consolidada nos Enunciados 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal”. Argumenta ter judicializado a questão em razão de o impetrado negar a expedição de alvará porque não apresentado comprovante de regularidade fiscal. Afirma ser associação civil sem fins lucrativos, com atuação na área educacional. Diz estar certificada como entidade beneficente de assistência social. Alega ter direito a imunidade de impostos e contribuições sociais. Cita os arts. 150, VI, c, e197, §7o, CF/88. Brada que não lhe pode ser exigida a referida documentação. Sustenta não estar postulando direito à imunidade. Informa trazer o assunto apenas para ilustrar a impossibilidade que tem apresentar a documentação exigida pelo impetrado para expedição do alvará. Menciona haver indevida cobrança de tributos. Alega que a controvérsia se circunscreveria “em saber se a realização do evento pretendido pela Agravante – a “FESTA DA FAMÍLIA” – seria ou não uma atividade inserida no escopo daquilo que pode ser considerado exercício de atividade institucional da entidade”. Reclama porque o juízo agravado não teria “compreendido o propósito e o alcance do Evento”. Tece comentários acerca da natureza do evento, que seria uma atividade institucional. Aduz ser abusiva e ilegal a exigência de comprovar a regularidade fiscal para realizar do evento. Proclama se tratar de “explícita tentativa, por via transversa e absurdamente ilegal, de demandar o adimplemento de tributos de forma coercitiva e arbitrária, que inequivocamente inviabiliza não apenas a implementação da atividade institucional desta Impetrante, como a própria garantia à iniciativa privada, que, no caso dos autos, refere-se à uma entidade que trabalha em cooperação para com o Estado, fomentando a tão desprezada Educação Brasileira”. Aponta evidente sanção política. Diz violados os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do STF. Afirma que “o direito violado é a conduta ilícita da Administração em promover cobrança coercitiva de tributos por intermédio da vedação ao exercício de suas atividades institucionais e da interdição de estabelecimentos”, diante da exigência de comprovação da regularidade fiscal como condição prévia à expedição de Licenciamento/Alvará de eventos no Distrito Federal. Reputa presentes os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo na demora, tendo em vista a proximidade do evento, marcado para o dia 27/5/2023. Ao final, requer A) Em antecipação da pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, seja deferida a medida liminar, em caráter de urgência (CPC, art. 300), para determinar e cominar ao Distrito Federal que, por seus órgãos, especialmente pela Administração Regional do Lago Sul, que, acaso inexista outro motivo, expeça em favor do Colégio Mackenzie o Licenciamento/Alvará de Eventos no Distrito Federal sem a apresentação de regularidade fiscal (isto é, de certidão positiva de débitos ou positiva com efeitos de negativa), para realização do evento “FESTA DA FAMÍLIA”, a ser realizado no dia 27/05/2023, no Colégio Mackenzie, entidade mantida por esta requerente, sito no SHIS QI 05, Chácaras 74/79, Lago Sul, sob pena de responsabilização pessoal das autoridades competentes ao cumprimento da ordem, bem assim de multa diária, a ser imposta por esse d. Juízo. A par desta ordem, ainda, requer-se seja determinado ao Distrito Federal, por seus órgãos, que se abstenha de interferir, embargar, embaraçar a realização daquele evento, por ocasião de seu acontecimento (isto é, no próprio dia 27/05/2023, por intermédio de eventual fiscalização), a pretexto da não apresentação de regularidade fiscal, posto conduta arbitrária e ilegal, que se conforma em coercitiva cobrança de tributos a qual inviabiliza a implementação de atividade institucional privada. B) No mérito, requer-se a manutenção/confirmação da tutela antecipada conferida ou que seja deferida em exame definitivo da questão. Preparo recolhido (Ids 46147129 e 46147131). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como visto, o juízo a quo indeferiu a antecipação da tutela sob o argumento primordial de a exigência da apresentação do documento não se configurar, em princípio, como ato ilegal ou abusivo, visto que amparado estritamente nos termos da lei, mais precisamente no art. 6o da Lei Distrital 5.281/2013, que trata sobre o licenciamento para realização de eventos. Apontou, ainda, o julgador primário não ter o impetrante comprovado gozar de imunidade tributária perante o Distrito Federal, bem como que o “fato de a instituição gozar da imunidade constitucional, por si só, não dispensa logicamente a apresentação do comprovante de regularidade fiscal”, sendo que nem mesmo teria sido indicado quais tributos estariam impedindo-o de obter a certidão de regularidade fiscal. A seu turno, faltou clareza aos argumentos aduzidos pelo agravante em razões recursais, isso porque, segundo afirma, a decisão de indeferimento está fundada na natureza jurídica do evento; todavia, essa matéria sequer foi abordada no pronunciamento judicial recorrido. De outro lado, nenhum argumento aduziu contra o motivo adotado pelo julgador monocrático de que comprovado não está gozar a entidade de ensino de imunidade no Distrito Federal. A falta de congruência entre as razões do recurso e as razões que fundamentam a decisão agravada justificam, por si, nessa parte, o não conhecimento do recurso. Quanto ao demais pontos suscitados pelo agravante e para os quais é possível firmar juízo positivo de admissibilidade, prossigo no exame da insurgência passando a considerar a tutela recursal liminarmente postulada. No caso, tenho que nem a narrativa apresentada pela parte agravante nem os elementos probatórios reunidos aos autos consubstanciam elementos evidenciadores dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal postulada. Vejamos. O mandado de segurança está previsto como garantia fundamental no art. 5o, LXIX, da CF e encontra-se regulado pela Lei no 12.016/2009. Diz o texto constitucional: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por sua vez, ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei no 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem, assim, lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. Sobre o tema, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário quanto ao sentido da expressão direito líquido e certo no exame de cabimento do mandado de segurança: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). O direito líquido e certo a que se refere o mandado de segurança é aquele passível de comprovação de plano, imediata, porque não existe a possibilidade de sua posterior demonstração mediante dilação probatória. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, o c. STJ entende que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus” (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012). No caso, não verifico de plano, tendo em conta o conjunto das provas com que instruído o writ, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada. Não há, de tal modo, o que posa configurar flagrante ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio da via estreita do mandado de segurança. Em consulta aos autos de origem, verifico que não foi colacionado, tampouco apontado, o ato dito ilegal cometido pelo impetrado, inexistindo comprovação de que o pedido formulado pelo agravante (Id 156441586 do processo de referência), recebido pela autoridade dita coatora em 13/3/2023, tenha sido negado, ou mesmo respondido. Inexiste, também, comprovação de que o agravante tenha buscado a obtenção da certidão de regularidade fiscal e que não teria logrado êxito na sua empreitada. Caso o impetrante possuísse imunidade comprovadamente válida no Distrito Federal, não haveria empecilho algum para a apresentação de referida documentação. Ademais, como bem delineado pelo julgador a quo, o impetrante nem mesmo diz quais os tributos estariam sido cobrados irregularmente e que estariam a obstar a expedição da certidão de regularidade fiscal. Assevero que a exigência da comprovação da regularidade fiscal é legalmente prevista, consoante art. 6o, § 1o, I, alínea “c”, da Lei Distrital 5.281/2013, que assim dispõe: Art. 6o A licença para eventos é expedida pela Administração Regional, mediante requerimento: I – apresentado pelo promotor, organizador ou responsável com pelo menos trinta dias de antecedência; II – acompanhado da seguinte documentação: a) indicação de nome, local, data, horário de início e período de duração do evento; b) croqui do projeto de utilização do local do evento, indicando dimensões gerais, área total a ser utilizada, palco, sanitários e outros equipamentos a serem instalados; c) declaração de público estimado; d) descrição das medidas de segurança e de prevenção contra incêndio e pânico a serem adotadas; e) protocolo de comunicação dirigido à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal sobre a realização do evento; f) autorização para utilização da área, se for o caso, ou documento que comprove posse ou propriedade do local de realização do evento; g) declaração de responsabilidade pela limpeza da área pública utilizada, após a realização do evento; h) indicação do responsável técnico pela segurança que acompanhará as vistorias e executará as medidas corretivas determinadas pelo órgão ou entidade competente; i) termo de responsabilidade pela realização do evento, firmado pela pessoa física ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela realização do evento. § 1o Além dos documentos listados no caput, devem ser apresentados também: I – em caso de pessoa jurídica: a) cópia do contrato social registrado na respectiva Junta Comercial; b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; c) comprovante de regularidade fiscal distrital e federal; No ponto, ressalto que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, a qual pode ser afastada pelo impetrante/agravante, mas somente desde que instruída a petição inicial do writ com prova pré-constituída do direito de que se afirma titular, o que, como visto, não é o caso. Isso porque, à dita exigência legal, não atendeu a parte, com o que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 6o, caput da Lei 12.016/2009, c/c o art. 373, I, do CPC. Correta, pois, se mostra a decisão agravada ao indeferir o pleito liminar. Em suma, não se trata, em princípio, de exigência que possa ser reputada por ilegal, mas de condicionante prevista legitimamente para expedição de alvará para realização de eventos no Distrito Federal. Delineados esses contornos, tenho que a exigência administrativa aparenta estar em consonância com o ordenamento jurídico que rege a matéria. Repise-se que o mandado de segurança é instrumento processual de natureza constitucional que tem por objetivo defender direito líquido e certo com base em prova pré-constituída. Desse modo, não sendo, aparentemente, o caso, não há como se deferir a liminar pleiteada pelo agravante, sob pena de se indevidamente imiscuir no mérito administrativo e substituir a autoridade na análise da condicionante exigida para a realização de evento. É cediço, outrossim, que a escolha da via estreita do mandamus, em causas nas quais se demande dilação probatória, esbarra na pertinência e adequação do procedimento, uma vez que o mandado de segurança não é ação que se preste a defender pretensão em que necessária dilação probatória, observação que, de toda forma, deverá ser analisada na origem. Sobre todos esses pontos, confira-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. CONCORRENTE. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. REPROVAÇÃO. MÉDIA PARA APROVAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO. SUPOSTO ERRO GROSSEIRO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA ETAPA SUBSEQUENTE. ELIMINAÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. INVALIDAÇÃO E REVISÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS SEGUNDO O DEFENDIDO E APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ELISÃO DOS ERROS APONTADOS. CORREÇÃO DA PROVA PELO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. ERROS GROSSEIROS. EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO FORA DO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. NEGATIVA. IGUALDADE E ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PREVENÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. IMPETRANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA INEXISTENTE. FATOS PROVADOS E INCONTROVERSOS. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATOS PASSÍVEIS DE SEREM AFETADOS PELA ORDEM. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. ORDEM DENEGADA. (...) 2. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. 3. Consubstancia pressuposto elementar do manejo da ação de segurança o lastreamento do direito invocado em prova documental pré-constituída, pois destinada à tutela de direito líquido e certo maculado por ato de autoridade cuja aferição independe de dilação probatória, emergindo como corolário dessa premissa que, inferido que a causa de pedir fora lastreada na subsistência de comprovação material da ilegalidade imprecada cuja correção é almejada, a impetração encerra instrumento adequado para perseguição da prestação postulada, descerrando a inexistência de carência de ação decorrente da inadequação da via manejada. (...) 5. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento. 6. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de correção das provas adotados universalmente pela banca examinadora sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, conforme tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob a fórmula da repercussão geral (RE 632.853, Tema 485). 7. O concurso público, como instrumento inerente ao estado democrático de direito, destina-se a selecionar os concorrentes segundo o mérito de cada um apreendido sob os critérios universais de avaliação de molde, inclusive, a conferir materialização ao princípio da eficiência que deve pautar o serviço público, destoando dos princípios da isonomia, da legalidade e da moralidade que qualquer candidato seja examinado de forma particularizada como sucederia se o Judiciário passasse a substituir a banca examinadora ao adentrar no exame das provas aplicadas e da sua correção. 8. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir o conteúdo das perguntas e os critérios de correção utilizados, não se tratando de erros teratológicos e/ou evidentes de formulação de questão ou resposta ou de exigência de conteúdo fora do exigido pelo edital, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as perguntas formuladas e cotejando as respostas reputadas como corretas, imiscuir-se nas notas obtidas pelos candidatos de conformidade com os critérios universais de avaliação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, não classificado para a etapa subsequente sob os critérios universais de avaliação, invocara a tutela jurisdicional em detrimento dos candidatos que se conformaram com as avaliações que lhes foram atribuídas. 9. Apelações dos impetrados conhecida e provida. Recurso adesivo do impetrante conhecido e desprovido. Sentença reformada. Segurança denegada. Unânime. (Acórdão 1606668, 07450267320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA OBRA APROVADA E DA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em mandado de segurança que rejeitou o pedido liminar do impetrante para emissão do atestado de conclusão de obra e carta habite-se. 1.1. Recurso aviado na busca pela expedição do atestado de conclusão de obra (carta de habite-se). 2. A partir da análise dos autos de origem é possível verificar que a escolha do mandado de segurança não foi adequada à causa desejada, uma vez que o mandamus possui um rito sumaríssimo onde não é cabível a produção de provas. 2.1. O fim almejado pelo impetrante com a ação é a expedição da carta de habite-se de seu imóvel, que foi indeferida administrativamente, em razão da existência de incompatibilidade entre o projeto aprovado e o executado. Ocorre que tal fato necessita de dilação probatória, já que a parte requerente trouxe laudos particulares ao feito que não possuem lastro apto a afastar a legitimidade do ato administrativo proferido. Ou seja, não consta dos autos a prova pré-constituída de que o projeto foi executado com regularidade. 2.2. Isso porque, o alvará de construção permitido era para uma edificação que seria uma unidade residencial (dividida em 3 pavimentos), entretanto, a edificação foi construída para residências coletivas. 2.3. Nesse sentido, é possível constatar que foi solicitada uma aprovação para uma residência unifamiliar e no final foi executada uma obra para habitação coletiva, não sendo possível verificar qualquer plausibilidade nos motivos alegados pela parte recorrente ou ilegalidade no ato impugnado. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1416144, 07080642020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. EMPRESA INABILITADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre os princípios que regem as licitações, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. Logo, o que nele for estabelecido obriga tanto a Administração Pública quanto os particulares, o que só pode ser afastado em caso de ilegalidade. 2. Ausente, no caso, fundamento relevante à concessão de liminar no mandado de segurança, ante a inexistência de prova pré-constituída da capacidade técnico-operacional da empresa licitante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1345590, 07047552520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no PJe: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019) (grifos nossos) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CURADOR. GUARDA JUDICIAL. GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. NECESSIDADE. GENITORA ADOTANTE. EQUIPARAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (...) (Acórdão 1346282, 07069637920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021) (grifos nossos) Não vislumbro, em consequência, liminar comprovação da prática de ato ilegal, o que afasta a alegada demonstração do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado. Consigno, por fim, que o pedido liminar deduzido pelo autor encerra grave defeito, uma vez que acolhê-lo implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, § 3o, da Lei n. 8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao liminar deferimento de providência de antecipação provisória quando resulte em completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão. A norma restritiva ao poder cautelar do juiz e acima citada tem o seguinte teor: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. Para o caso concreto, não parece desarrazoada, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Não só. Ao postular tutela liminar que coincide totalmente com a pretensão que deduziu em tutela final de mérito; ao pretender esgotar a solução do tema controvertido sem prévio contraditório e sem que tenha regularmente se desenvolvido o devido processo legal; sagazmente atua o agravante para, esgotando totalmente o objeto da ação, tornar irreversível ou de difícil reversão a medida liminar que postula a seu favor. Verifica-se, no caso, que o pedido liminar requerido na ação mandamental coincide exatamente com o pedido final, de modo que esgota completamente o objeto da ação, demonstrando o caráter irreversível da tutela provisória, o que pode ser verificado, inclusive, pelo próprio requerimento final formulado no mandamus, a seguir: C) No mérito, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, tornando-se definitiva a medida liminar. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Assim, em sede de cognição sumária, não se afigura presente hipótese excepcional a justificar a concessão pelo Poder Judiciário da medida postulada em caráter liminar. No que concerne ao requisito atinente ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, imbricado está com o pressuposto da plausibilidade do direito invocado, com o que, não evidenciado este, também aquele não se configura. Ausentes as condições acima indicadas, as quais devem vir cumulativamente demonstradas, mister manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida que indeferiu a antecipação da tutela. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta o disposto no art. 12, da Lei n. 12.016/2009, que regula o mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora